Tribunal: TJDFT
Processo: 0750039-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750039-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DIAS MARUM JORGE AGRAVADO: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Não Conhecimento GUILHERME DIAS MARUM JORGE interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de manutenção da gratuidade de justiça ao executado, diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e dos indícios de capacidade financeira, bem como rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 253557561, na origem). Em suas razões recursais (ID 78361888), sustenta, em suma, a necessidade de reforma da Decisão, que revogou a gratuidade da justiça ao agravante e deu prosseguimento ao feito executivo para fins de pagamento da condenação atinente aos honorários de sucumbência, ao fundamento de persistir a alegada hipossuficiência econômica. Oportunizada a comprovação da situação econômica e manifestação acerca da intempestividade do recurso, o agravante colacionou documentos de ID 78785063 e seguintes, bem como indicou a ciência da decisão agravada em 20/10/2025 para fins de tempestividade recursal. É simples relatório. Decido. Vislumbro não comportar conhecimento o Agravo de Instrumento. Explico. Segundo o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da ciência da decisão interlocutória. Por se tratar de intimação realizada por meio eletrônico (PJE), "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", estendida para o primeiro dia útil seguinte ao da consulta, acaso ocorrida em dia não útil, conforme determina o art. 5o, § § 1o e 2o, da Lei n.o 11.419/2006. Nesse sentido, é o entendimento desta Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. INTIMAÇÃO. VIA SISTEMA PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 2. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe ou a subsequente intimação via sistema PJE. 3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 2018845, 0713202-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Compulsando os autos de origem, depreende-se que a Decisão agravada (ID 253557561) foi proferida em 15/10/2025 e, conforme informação da aba expedientes, o executado foi cientificado do seu teor em 17/10/2025, findando o prazo legal para insurgência recursal em 10/11/2025. Como salientado no Despacho de ID 78387641, o sistema de indisponibilidades do PJE não indica qualquer prorrogação de prazo em 10/11/2025. (disponível em: https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/; consulta em 12/11/2025) O recurso em exame, contudo, foi interposto somente em 11/11/2025, quando já transcorrido o prazo legal. Ao contrário do afirmado pelo recorrente na manifestação de ID 78782408, a Decisão da qual o executado teve ciência em 20/10/2025 se refere à Decisão de ID 253677517, nos autos originários, proferida em 16/10/2025, com o seguinte teor: "1. Defiro o pedido de ID 253630904 e intimo o requerido a fim de que comprove o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Em caso de inércia, intime-se o credor a fim de que atualize o valor com a incidência das penalidades descritas no art. 523, §1o do CPC, no mesmo prazo, e, feito, tornem os autos conclusos para decisão." Como o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 11/11/2025, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, e manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator